Tribunal: TJSP
Processo: 1038253-92.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória com reparação por danos morais. Dívida com pretensão prescrita. A prescrição atinge a pretensão, não implicando na inexistência do débito, pois não atinge o direito subjetivo a ele inerente, contudo, implica na impossibilidade de exigência por meio judicial ou administrativo, uma vez que tal pretensão deixou de ser oportunamente exercida pelo credor ou respectivo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória com reparação por danos morais. Dívida com pretensão prescrita. A prescrição atinge a pretensão, não implicando na inexistência do débito, pois não atinge o direito subjetivo a ele inerente, contudo, implica na impossibilidade de exigência por meio judicial ou administrativo, uma vez que tal pretensão deixou de ser oportunamente exercida pelo credor ou respectivo cessionário. Inexigibilidade da dívida. Ausência de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Indicação apenas de conta atrasada com opção de negociação. Não comprovação do dano moral.
Recurso parcialmente provido.